Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA. PRECEDENTES STJ. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de a exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.